Tribunal: TJMT
Processo: 0014180-13.2015.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014180-13.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSANGELA APARECIDA SELLA - CPF: 594.730.531-34 (APELANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.322/0001-08 (APELADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADA NA ORIGEM, NA CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO – DEFERIMENTO TÁCITO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ROSANGELA APRECIDA SELLA,
representada pela Defensoria Pública contra sentença proferida nos autos da Ação de Consignação em Pagamento que julgou procedente a ação promovida por
MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARES INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
e liberou o autor/devedor da obrigação. Condenou a parte apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sore o valor da causa.

Defende a Defensoria Pública que embora esteja atuando como curadora especial, sua atuação sempre deve ocorrer sob o manto da gratuidade, em feitos de qualquer natureza, espécie, matéria e grau de jurisdição.

Ao final requer seja a apelante isentada de arcar com pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Sem contrarrazões.

Na decisão de id. 190952188, foi declarado o impedimento da Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
ROSANGELA APRECIDA SELLA,
representada pela Defensoria Pública contra sentença proferida nos autos da Ação de Consignação em Pagamento que julgou procedente a ação promovida por
MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARES INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
e liberou o autor/devedor da obrigação. Condenou a parte apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sore o valor da causa.

Pois bem.

Há algum tempo consolidou-se o entendimento segundo o qual
“o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei.”

(STJ - AgInt no AREsp: 986631 RJ 2016/0248532-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/12/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2017).

Todavia, o caso é diferente, pois houve o pedido de concessão da justiça gratuita em favor da apelante na contestação, que não foi apreciado.

Deste modo, também se firmou o entendimento de que a inércia na apreciação, leva à conclusão do deferimento tácito, o que ocorreu.

À propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO TÁCITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência da Corte Superior do STJ, é de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016), o que ocorreu. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, não há falar em preclusão para a parte renovar o pleito de gratuidade de justiça. Precedentes. 3. Fica prejudicado o pedido de revogação da referida gratuidade, com base na ausência de hipossuficiência financeira do agravado, ante o deferimento tácito do benefício, com base na jurisprudência vinculante da Corte Especial do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1785252 SP 2020/0290375-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Portanto,
“A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária”.
(STJ - AgRg nos EAREsp: 440971 RS 2013/0394356-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/02/2016, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 17/03/2016).

Embora isto não seja o caso de isenção, mas, sim, de suspensão da exigibilidade, nos termos da Lei.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reconhecer o deferimento da justiça gratuita de forma tácita em favor da apelante, suspendendo a exigibilidade dos honorários advocatícios, custas e despesas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024